Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE EM COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e o réu no que se tange aos débitos de IPVA e MULTAS relacionados ao veículo FORD / FIESTA, placa JGE-8652, Chassi: 9BFZF10B768458289, Renavam: 00876649320 registrado fraudulentamente em nome do requerente, devendo o DISTRITO FEDERAL, em consequência da confirmação da liminar, baixar todas os débitos correspondentes, inclusive os inscritos em dívida ativa e protestados, bem como condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões, o recorrente se insurge apenas contra o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais. Requer a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Extrai-se dos autos que o autor teve o nome protestado e inscrito na dívida ativa por débitos relativos ao pagamento de IPVA dos anos de 2017 a 2023. Consta dos autos que o autor nunca foi proprietário do veículo ou teve o domínio ou a posse legítima do bem (ID 175321543, pág. 9). Além disso, foi reconhecida fraude na comunicação da venda do veículo nos sistemas da administração pública.
IV. Diante da falha na prestação de serviço pela administração pública que permitiu que terceiros fraudassem o sistema e inserissem dados falsos, o autor teve seu nome protestado e inserido na dívida ativa indevidamente, o que gera indenização por dano moral in re ipsa.
V. Para a fixação do valor da indenização deve se levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como os efeitos pedagógicos e punitivos ao ofensor, sem se descurar do enriquecimento sem causa do ofendido. Além disso, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, atento à jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo de origem.
VI. Precedentes:(Acórdão 1857808, 07645158020238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1780751, 07132478420238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado à título de danos morais para R$ 3.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.